Tribunal: TJPA
Processo: 0001560-73.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001560-73.2012.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RITA ULIANA, VALDOMIR CIPRANDI

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001560-73.2012.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO OAB/PA 10.744-A

APELADO: VALDOMIR CIPRANDI

ADVOGADO: LUANA SOUZA CRUZ OAB/PA 29.650-A E MIGUEL SZAROAS NETO OAB/PA 8.012-A

APELADA: RITA ULIANA

ADVOGADO: AINDA NÃO HÁ

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE
A
O PODER JUDICIÁRIO.

1 – O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção
;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
que moveu contra
VALDOMIR CIPRANDI
e
RITA ULIANA
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O juízo de origem proferiu sentença na qual reconheceu a existência de prescrição, consignando que a ação foi ajuizada em 08/05/2012, porém o primeiro executado foi citado somente em 13/03/2019, tendo o exequente, ora apelante, contribuído para a demora na citação, pois não diligenciou o cumprimento da carta precatória de citação ao não recolher as custas devidas (ID. 7161770 - Pág. 3).

Em sua apelação (ID. 7161770 - Pág. 8), o banco/apelante sustenta que não foi caracterizada a prescrição intercorrente no caso em questão, tendo em vista que toda a demora no prosseguimento do feito não se deu por culpa do exequente, e sim pela mora no serviço judiciário, tendo em vista que a carta precatória citatória não foi cumprida em tempo razoável.

Requereu o provimento do recurso, para que a tese de prescrição seja rejeitada e a sentença reformada, com o intuito de que ocorra o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7161773).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

O juízo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente arguida em exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC, pois teria transcorrido mais de 06 (seis) anos do ajuizamento da ação até a citação do primeiro executado por responsabilidade do exequente, ora apelante.

O recorrente aduz que a demora na citação decorreu da mora no serviço judiciário, tendo em vista que a carta precatória citatória não foi cumprida em tempo razoável.

Não assiste razão ao apelante, pois ao compulsar os autos, constato que a decisão que determinou a citação dos executados por meio de carta precatória data de 22/08/2013 (ID. 7161755 - Pág. 4), havendo certidão em 16/02/2017 que a referida carta precatória ainda não havia sido devolvida (ID. 7161755 - Pág. 10). Além da carta precatória que foi enviada, houve tentativa anterior não frutífera exclusivamente por responsabilidade do apelante, que não realizou o pagamento das custas em um primeiro momento (ID. 7161754 - Pág. 11).

O apelante se manteve inerte mesmo diante do transcorrer dos anos e com movimentações processuais que não fossem a efetiva citação do executado, não requerendo quaisquer diligências para que a citação fosse efetivamente cumprida.

Não se desconhece o teor da Súmula 106/STJ, todavia, não se aplica ao caso concreto, vez que a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário.

No presente caso não é possível considerar, como acertadamente fez o juízo apelado, que o longo período de demora na citação do executado tenha decorrido, exclusivamente por motivos inerentes da Justiça, pois o exequente tem o dever de acompanhar diligentemente o processo e zelar pelo efetivo cumprimento das decisões e despachos jurisdicionais.

Durante todo o período em que foi expedida carta precatória em 22/08/2013 a, pelo menos, abril de 31/01/2018, data em que o exequente peticionou afirmando que possuía interesse no feito, é certo que a instituição bancária exequente absolutamente nada requereu nos autos da execução, seja para investigar a efetiva ocorrência (ou não) da citação do executado, seja para requerer outra diligência, tendo o executado Valdomir Ciprandi sido efetivamente citado somente em 13/03/2019.

Essa desídia do apelante evidencia seu desinteresse (posterior ao ajuizamento) na causa executiva, não se podendo olvidar desta importante questão para atribuir a responsabilidade pela demora na citação do executado tão somente aos mecanismos da Justiça.

Este é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção. 2. Na hipótese, em que pese o ajuizamento da ação monitória dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC e no enunciado de súmula n. 503 do STJ, a citação válida não se efetivou antes do termo final do prazo prescricional, pois o credor não se desincumbiu do ônus de indicar a correta localização da parte ré, tampouco requereu a citação por meio de edital dentro do prazo incidente na espécie. Ademais, não houve morosidade imputada ao aparelhamento judiciário, com o escopo de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ, de modo que é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória. 3. Recurso conhecido e provido. Inversão dos honorários advocatícios.

(TJ-DF 00221704520158070009 DF 0022170-45.2015.8.07.0009, Relator: Desa. SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação no DJ: 23/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO PELO DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO CAUSADA PELA DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00125797320118160001 Curitiba 0012579-73.2011.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Des. SÉRGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI, Data de Julgamento: 13/06/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação no DJe: 15/06/2022)

O apelante também argumenta que o despacho que ordena citação interrompe o prazo prescricional e que para o reconhecimento da prescrição o exequente deveria ser intimado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, bem como o juízo não poderia decretar a prescrição intercorrente de ofício.

Também não lhe assiste razão, pois a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação somente quando realizada no prazo previsto no art. 240 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Demais, o juízo de origem não reconheceu a prescrição de ofício, tendo em vista que esta foi a matéria levantada pelo executado em sua exceção de pré-executividade ID. 7161767 - Pág. 3, bem como o ora recorrente foi intimado para se manifestar acerca da argumentação antes da prolação de sentença que acolheu a exceção apresentada e reconheceu a ocorrência da prescrição (ID. 7161767 - Pág. 13).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/05/2023